Tribunal: TJDFT
Processo: 0738334-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738334-92.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO BASTOS DE LIRA, DINA MARCIA DE ARAUJO BASTOS RECORRIDO: WALDOMIRO GOMES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO CONTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. SIMULAÇÃO. INEXISTENTE. SALDO DEVEDOR JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO QUITADO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO AO COMPRADOR. DANO MORAL. AUSENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A filha dos réus que alienaram o imóvel não responde a título de terceira beneficiada pelo negócio jurídico em razão de emprestar sua conta bancária para que o preço de aquisição do bem fosse depositado. Além de não integrar a relação de direito material litigiosa, sequer se trata de pedido de devolução do valor depositado motivado em desistência ou rescisão do negócio jurídico. Não há pertinência subjetiva da situação sub judice para responsabilizá-la por dano resultante do contrato. 2. Ao ajustar o pagamento do saldo devedor junto à instituição financeira mutuante, o adquirente do imóvel onerado não assumiu qualquer risco de incerteza sobre a aquisição do bem livre e desembaraçado. Não há simulação na cláusula contratual de entrega do imóvel “totalmente livre e desembaraçado”. 3. Os mutuários e alienantes do imóvel financiado não se desincumbiram do encargo de diligenciar para regularizar a quitação do bem perante a instituição financeira mutuante, razão pela qual devem ressarcir o dano material resultante do desembolso de nova quantia pelo comprador para quitar o saldo devedor e, assim, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel que foi designado para leilão (art. 236 do CC). 4. Verificado o inadimplemento contratual, não há dano moral a ser indenizado quando ausente lesão a direitos de personalidade, como imagem, honra, integridade física ou psicológica do indivíduo. 5. A distribuição dos ônus da sucumbência deve considerar a quantidade de pedidos deduzidos na ação, e não os valores econômicos correspondentes a cada pedido. Julgado procedente apenas um dentre os dois pedidos deduzidos na ação, revela-se proporcional a sucumbência de cada uma das partes à metade das verbas sucumbenciais. Precedentes. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Os recorrentes apontam violação ao artigo 167, § 1o, inciso II, do Código Civil, alegando a nulidade do negócio jurídico, tendo em vista a ocorrência de simulação. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que os recorrentes não juntaram aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro dentro do prazo legal, embora intimados nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 51712685 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. 1. A determinação do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015 é obrigação processual da parte. Assim, determinando à parte que realize o pagamento em dobro, cabe a ela fazê-lo ou impugnar a determinação com o Recurso apropriado. A juntada de nova petição, sem cumprimento da determinação de recolhimento em dobro, diante da falha na comprovação do preparo, gera a preclusão para realizar o ato de comprová-lo. 2. Registre-se que, embora regularmente intimada para sanar o referido vício, a parte agravante não o regularizou. Alegou acreditar estar amparada pelo benefício da assistência gratuita, bem como alega que não foi devidamente cientificada em razão do congestionamento do correio eletrônico e/ou falha no software que monitora o DJe, tendo em vista que a publicação foi realizada na fronteira do recesso do judiciário (fl. 973, e-STJ). 3. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que é deserto o Recurso Especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Tal ocorreu na hipótese dos autos, conforme despacho proferido pele Presidência do STJ. 4. Conquanto tenha sido intimada para realizar o recolhimento em dobro, a parte recorrente deixou de fazê-lo e de comprovar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem, questão acobertada pela preclusão consumativa. Não se tendo cumprido a determinação, deve ser considerado deserto o Recurso Especial. Incidência da Súmula 187/STJ, que dispõe sobre a deserção: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". Precedentes do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.264.472/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial quanto à apontada afronta ao artigo 167, § 1o, inciso II, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos concluiu que: “no caso dos autos, não há simulação na contratação, pois referida cláusula terceira é compatível – não sendo desnaturada – com a ciência do saldo devedor pelo comprador e o ajuste feito entre as partes para pagamento direto do valor necessário à quitação do saldo devedor” (ID Num. 50166750 - Pág. 5). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017